Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-80.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Contrato de Franquia – Ação de rescisão contratual c.c. imposição de multa e devolução das quantias pagas, ajuizada pela franqueada – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido que se restringe à constatação de infração contratual quanto à cláusula de exclusividade de território – Cláusula que prevê exclusividade da unidade franqueada num raio de 1 km, mas que contém exceção

Ementa:
Contrato de Franquia – Ação de rescisão contratual c.c. imposição de multa e devolução das quantias pagas, ajuizada pela franqueada – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido que se restringe à constatação de infração contratual quanto à cláusula de exclusividade de território – Cláusula que prevê exclusividade da unidade franqueada num raio de 1 km, mas que contém exceção aplicável ao caso concreto – Franqueada que não se dispôs a cobrar prejuízo realmente experimentado pela dita quebra contratual, mas pretendeu apenas a rescisão e imposição de multa pela infração – Interpretação do contrato que não permite a conclusão pretendida, nem mesmo sob a ótica da boa fé objetiva – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1007705-80.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MM PIT STOP LTDA – ME e apelada AMBEV S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do
artigo 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
desembargador que declara voto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz),
MAURÍCIO PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 27 de outubro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1007705-80.2019.8.26.0482
APELANTE: MM PIT STOP LTDA - ME
APELADA: AMBEV S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ PROLATOR: SILAS SILVA SANTOS
Contrato de Franquia – Ação de rescisão contratual c.c.
imposição de multa e devolução das quantias pagas, ajuizada
pela franqueada – Improcedência – Inconformismo – Não
acolhimento – Pedido que se restringe à constatação de
infração contratual quanto à cláusula de exclusividade de
território – Cláusula que prevê exclusividade da unidade
franqueada num raio de 1 km, mas que contém exceção
aplicável ao caso concreto – Franqueada que não se dispôs a
cobrar prejuízo realmente experimentado pela dita quebra
contratual, mas pretendeu apenas a rescisão e imposição de
multa pela infração – Interpretação do contrato que não
permite a conclusão pretendida, nem mesmo sob a ótica da boa
fé objetiva – Sentença mantida – Recurso desprovido
VOTO No 32892
1 - Trata-se de sentença que julgou improcedente
ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Confira-se fls. 156/164.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
167/178),
aduzindo, em resumo, que a franqueadora comprometeu-se a não
abrir outra unidade no raio de 1 km, tendo desrespeitado a cláusula
contratual que assim dispunha de forma clara, em violação ao
princípio da boa fé objetiva, expresso no art. 422, do CC. Alega que
a interpretação do contrato feita pela sentença não está correta,
uma vez que o contrato é claro ao empregar o termo “raio”, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem significado específico. Esclarece que a clientela de sua unidade
era composta pelo público universitário, visto que no bairro
escolhido há campus universitário e a atividade da franquia volta-se
à venda de bebidas alcoólicas de forma rápida, em sistema de “pit
stop”. Invoca o art. 475, do CC, argumentando que não houve
pedido de indenização por perdas e danos, motivo pelo qual não se
demonstrou a ocorrência de prejuízo, mas apenas se exigiu a
aplicação de multa pela infração contratual.
O preparo foi recolhido (fls. 203 e 230/231), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 210/220).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2 As partes firmaram, em 06.09.2017, contrato de
franquia, tendo por objeto o uso das marcas “PIT STOP SKOL” e
“SKOL”, visando à abertura de loja de venda de cervejas, com
vigência até 06.09.2022.
Sob
a
alegação de violação da cláusula de
exclusividade territorial, a franqueada ajuizou a presente ação,
buscando rescindir o contrato, com a imposição de multa pela
infração, além da devolução da taxa inicial.
A sentença recorrida foi bem fundamentada e não
deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, a fundamentação da r. sentença apelada
não merece qualquer reparo, havendo de ser acolhida como razão
de decidir, consoante precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, de lavra do Ministro João Otávio de Noronha, e nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno desta C. Corte, justificando
sua reprodução:
“Nos termos do art. 2o, da Lei no 8.955/94, a franquia
empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao
direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos
ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de
tecnologia de implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto,
fique caracterizado vínculo empregatício.
No caso dos autos, as partes firmaram um típico contrato
de franquia, conforme se vê a fls. 13/44.
A autora fincou seu pedido resolutório em um único e
específico episódio havido na relação contratual, o que,
segundo a narrativa da inicial, ensejaria o desfazimento do
contrato por culpa da ré, desembocando, assim, no dever de
ressarcir as perdas e danos daí oriundos (cláusula 17.5, inc.
XVII fls. 34).
Segundo a narrativa constante da inicial, a infração
contratual (inadimplemento) consistiria na abertura de outra
franqueada num raio inferior a 1 km de distância do
estabelecimento da autora, em desalinho com a cláusula 2.1 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, a qual está assim redigida:
Cláusula 2 TERRITÓRIO
2.1. O FRANQUEADO comercializará os PRODUTOS
apenas e tão somente no ponto (posto de combustível) em que
será instalada a UNIDADE. No entanto, a ele corresponderá
uma área definida acima que outras unidades do SISTEMA não
poderá (sic) ser abertas, mas que os PRODUTOS poderão ser
vendidos por terceiros através de outros canais de vendas, de
modo que sua exclusividade é apenas com relação a outros
franqueados e não com relação à comercialização de
PRODUTOS (doravante TERRITÓRIO) fls. 16/17.
TERRITÓRIO compreende a área do raio de 1 km (um
quilômetro) ao redor da UNIDADE FRANQUEADA fls. 15 e 42
(anexo 2).
Não há dúvida quanto à mencionada previsão contratual,
nem em relação à existência de outra franqueada, instalada
posteriormente ao contrato de franquia objeto da demanda, no
endereço indicado na inicial (posto Maxim ́s Presidente
Prudente/SP) circunstância reconhecida pela própria ré.
As controvérsias circunscrevem-se à verificação da
ocorrência da mencionada infração contratual (inadimplemento
contratual) por parte da ré e as consequências daí oriundas.
Por se tratar de negócio jurídico, vigem os princípios da
boa-fé objetiva e da lealdade contratual.
Essas diretrizes principiológicas impõem às partes o dever
de conduta proba, tanto antes do fazimento do negócio jurídico,
como no ato da negociação, assim como em sua vigência e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, após o término da relação jurídica.
Com base apenas nesse enfoque ético-jurídico, entendo
desproporcional e, portanto, sem lastro jurídico idôneo o
desfazimento do contrato celebrado entre as partes.
Observo, inicialmente, que inexiste na causa de pedir
lançada na petição inicial qualquer alusão à eventual prejuízo
suportado pela fraqueada em razão da suposta infração
contratual cometida pela ré.
Ou seja, a autora repousa sua pretensão declaratória no
específico e singular fato de que a franqueadora permitira a
abertura de outra franqueada no território previsto no contrato.
Não há alegação de que isso tenha gerado queda de seu
faturamento, perda de clientela, diminuição de fluxo de caixa
ou obstáculos semelhantes.
O caráter da referida norma contratual é eminentemente
protetivo àquele que adere ao contrato de franquia em busca
de desempenhar a atividade empresarial da qual o franqueador
possui know-how, evitando-se a disputa interna e assegurando
ao franqueado exclusividade em determinada área de atuação.
Trata-se de cláusula comum em contratos dessa natureza.
Portanto, extrai-se da disposição convencional uma nítida
finalidade ético-social, blindando o franqueado de incursões
indevidas da franqueadora em sua área de atuação, justificando
o investimento realizado para o desenvolvimento da atividade
empresarial via franquia.
Sob esse ponto de vista, entendo que o território
contratual baseado no raio de 1 km diz respeito à distância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínima de acesso a outro estabelecimento franqueado.
Veja que a distância de 1 km (raio) é relativamente
pequena, compatível com a espécie de produto vendido pela
franquia (bebidas AMBEV), cuja capilaridade é elevadíssima,
exercida por meio de diversos pontos de distribuição, uma
nítida finalidade ético-social, blindando o franqueado de
incursões indevidas da franqueadora em sua área de atuação,
justificando o investimento realizado para o desenvolvimento da
atividade empresarial via franquia.
Sob esse ponto de vista, entendo que o território
contratual baseado no raio de 1 km diz respeito à distância
mínima de acesso a outro estabelecimento franqueado.
Veja que a distância de 1 km (raio) é relativamente
pequena, compatível com a espécie de produto vendido pela
franquia (bebidas AMBEV), cuja capilaridade é elevadíssima,
exercida por meio de diversos pontos de distribuição, a
concorrência entre franqueados, não se tratando de norma
formal e sem conteúdo finalístico. Confira-se:
SE, DENTRO DO TERRITÓRIO EXISTIREM: RODOVIAS,
VIAS EXPRESSAS DE GRANDE ACESSO, SUPERMERCADOS,
ESTACIONAMENTOS,
CENTROS,
GALERIAS
COMERCIAIS,
AEROPORTOS,
CENTROS
PARA
FEIRAS,
EVENTOS
E
EXPOSIÇÕES E/OU ASSEMELHADOS, OS MESMO, SERÃO,
DESDE JÁ CONSIDERADOS PELAS PARTES COMO NÃO
CONSTANTES DO TERRITÓRIO EXCLUSIVO PODENDO SER
EXPLORADOS DIRETAMENTE PELA FRANQUEADORA OU POR
TERCEIROS POR ELA CONSTITUÍDOS PARA ESSE FIM, O QUE
NÃO SE CARACTERIZARÁ COMO AFRONTA AO QUANTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSTO NO ITEM 2.1.4. SUPRA. fls. 17 (grifos originais)
Considerando que o novo estabelecimento situa-se em
outra avenida de grande movimentação na cidade e próximo a
um supermercado (Supermercado Estrela), suplantada estaria a
vedação territorial.
De todo modo, àqueles que residem nesta urbe, é
evidente que se cuida de regiões distintas, com tráfego de
veículos próprio e centros comerciais específicos.
Ou seja, não não há como vislumbrar, no caso concreto,
qualquer influência da abertura daquela segunda franquia no
desempenho da atividade empresarial da autora, o que, em
verdade, sequer foi alegado, mas que admitiria, ao menos em
tese, a consideração da tese sobre o cometimento de infração
contratual por parte da ré.
Veja que o precedente trazido pela autora distingue-se
sobremaneira do caso em análise.
De fato, naquele julgado, a abertura da segunda loja dera-
se, inicialmente, com autorização da primeira loja franqueada
sócias originais e respectivos maridos. Ou seja, o novo
empreendimento estava no âmbito de conhecimento e
devidamente autorizado pelas partes envolvidas.
Como se extrai do voto do relator, [d]e fato, as sócias
iniciais da ré (Leda e Irene) resolveram expandir seus negócios
e culminaram por abrir outra loja que tinha à frente os maridos
(Arnaldo e Alfredo) fls. 51.
O enredo naquele caso é totalmente diverso, porquanto,
após o desfazimento das sociedades iniciais e formando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedades por casal, houve uma nova alteração de endereço
da segunda franquia, dentro do espaço territorial protegido, o
que dependeria de nova autorização da franquia precedente, o
que não aconteceu.
Além disso, naquela ocasião se entendeu que, no caso
concreto, havia concorrência entre as empresas, de sorte que o
negócio de uma interferia no da outra, o que não se verificou
no caso dos autos.
Por outro lado, ainda que se admitisse que o cálculo
pudesse se dar em linha reta hipótese , entendo que ainda
assim não haveria motivos, no caso concreto, para fazer ruir
toda a contratação.
Com efeito, em razão das questões logísticas acima
mencionadas, entendo que o descumprimento insignificante da
norma contratual (150m), por ser incapaz de causar prejuízo à
autora, não poderia dar azo à resolução do contrato.
Em outras palavras, a instalação de outra franqueada,
num raio de 850m, sem qualquer outro elemento objetivo que
demonstre uma violação aos direitos do contratante, não
justificaria o desfazimento do contrato.
Em suma, não houve infração contratual por parte da ré,
uma vez que: (i) numa interpretação teleológica da norma
contratual não seria razoável imaginar que a vedação territorial
dar-se-ia por meio de cálculo em linha reta entre eventuais
estabelecimentos franqueados, pois que o objetivo da norma
era evitar a concorrência entre franqueadas, o que nos leva a
considerar o acesso possível aos pontos de venda; (ii) por estar
localizado em avenida (diversa da do estabelecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora) de grande circulação e próximo a um supermercado, a
situação enquadrar-se-ia na ressalva contida na cláusula 2 do
contrato; (iii) precedente envolvendo caso diverso aplicação da
técnica do distinguishing na espécie.
Subsidiariamente,
ainda
que
considerássemos
a
ocorrência da infração, ela não seria suficiente, porque
insignificante e desprovida de outros elementos justificadores,
para deflagrar o rompimento total do contrato, já que: (a)
descumprimento mínimo da norma regulamentadora (850m em
linha reta); (b) ausência de alegação, tampouco provas, de
prejuízo em razão da abertura de outra franqueada; (c) centros
comerciais diversos, em avenidas distintas, separados por um
bairro residencial populoso (Bongiovani).
Daí a improcedência do pedido de resolução contratual,
por culpa da ré, e, por conseguinte, da pretensão condenatória
alusiva ao pagamento da multa contratual rescisória (R$
50.000,00).
O pedido de restituição do valor pago pela taxa de
franquia veio desprovido de causa de pedir, uma vez que a
suposta infração contratual daria azo apenas à multa contratual
previamente estipulada entre as partes, e não houve alegação
de prejuízos em razão da abertura da nova franquia na área
atuação da autora.
De todo modo, com base no princípio da primazia do
julgamento de mérito, esse pedido deve também trilhar o
caminho da improcedência.
Tratando-se de relação empresarial (paritária) e não
havendo pedido expresso de resolução contratual, sem culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré (princípio da congruência), nada há que se declarar a esse
respeito.
Acrescente-se que o fato de o apelante insistir no
significado da palavra “raio” não altera a acertada conclusão do
juízo de origem.
Ressalte-se que a apelante insiste na definição de
raio, mas não se ocupa de comentar a parte da cláusula que
permite, em casos específicos, a instalação de outra unidade no
mesmo raio.
Dessa forma, sob o prisma da estrita interpretação
contratual, não assiste razão à apelante.
É de se ressaltar que o recurso é claro no sentido de
afirmar que a pretensão da franqueada não se dirige à reparação de
prejuízo financeiro efetivamente experimentado, o que poderia, em
tese, sob a ótica da boa fé contratual (art. 422, do CC), oportunizar
discussão mais detalhada.
A discussão, no entanto, restringe-se à mera
constatação da infração da cláusula e imposição de suas
consequências (resolução do contrato e imposição de multa).
Nesse passo, não vinga a pretensão da apelante, pela
própria análise feita na sentença, que não se abala pelas razões
trazidas no recurso.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ficam
os honorários devidos ao patrono da apelada majorados para 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da causa.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.462
Apelação Cível no 1007705-80.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Mm Pit Stop Ltda - Me
Apelado: Ambev S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento do Relator Sorteado e o faço
para dar provimento ao recurso, com os fundamentos que se seguem.
Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial

Direito
de
Empresa ,
2016,
p.
104)
denomina
os
contratos
que
instrumentalizam o escoamento de mercadorias pela rubrica “contratos de
colaboração” e distingue, entre os assim classificados, duas outras
subespécies: (a) os contratos de distribuição-intermediação, caracterizados
pela operação de compra de mercadorias por parte de um empresário em
condições especiais de outro empresário, denominado distribuidor; (b) os
contratos de distribuição-aproximação, nos quais um dos empresários
contratantes tem a tarefa de buscar outros empresários interessados no
produto distribuído pelo fornecedor.
A franquia seria, no modelo em que o franqueador
oferece a mercadoria para revenda, um contrato de colaboração, na
modalidade “distribuição-intermediação”.
Sendo assim, essencial se mostram as condições
oferecidas ao revendedor quanto ao território e à exclusividade. São
elementos de suma importância à atração de novos franqueados à
distribuição-intermediação de determinados produtos numa especifica praça
de comércio.
A Lei n. 13.966/2019 impõe ao franqueado a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecer a COF com elementos mínimos, entre os quais a indicação
territorial:
Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador
deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de
Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e
acessível, contendo obrigatoriamente:
XXI - indicação das regras de limitação à concorrência entre o
franqueador e os franqueados, e entre os franqueados,
durante a vigência do contrato de franquia, e detalhamento
da abrangência territorial, do prazo de vigência da restrição e
das penalidades em caso de descumprimento;
O art. 4o dispõe sobre a sanção do franqueados que
descumprir essa obrigação, conforme se verifica nos seguintes dispositivos:
Art. 4o Aplica-se ao franqueador que omitir informações
exigidas por lei ou veicular informações falsas na Circular de
Oferta de Franquia a sanção prevista no § 2o do art. 2o desta
Lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 2o, § 2o Na hipótese de não cumprimento do disposto no
§ 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade,
conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer
quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este
indicados, a título de filiação ou de royalties , corrigidas
monetariamente.
Semelhantemente, a Lei n. 8.955/1994 impunha essa
exigência no art. 3o, inciso X:
Art. 3o. Sempre que o franqueador tiver interesse na
implantação de sistema de franquia empresarial, deverá
fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma
Circular de Oferta de Franquia, por escrito e em linguagem
clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes
informações:
X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte:
a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência
sobre determinado território de atuação e, caso positivo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que condições o faz; e
b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar
serviços fora de seu território ou realizar exportações;
E a sanção era a mesma:
Art. 4o. A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue
ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda
do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este.
Parágrafo único. Na hipótese do não-cumprimento do disposto
no "caput" deste artigo, o franqueado argüir a anulabilidade
do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados,
pela variação da remuneração básica dos depósitos de
poupança mais perdas e danos.
No presente caso, entendo incontroversa a violação da
cláusula contratual que prevê o território de atuação dos franqueados, uma
vez que a distância entre os estabelecimentos franqueados é menor que um
quilometro, de apenas 847,96 metros.
Assim, não há como negar a pretensão da autora. Não
cabe ao Poder Judiciário criar requisitos que não se encontram previstos na
legislação federal, a exigir que o franqueado demonstre a “queda de seu
faturamento, diminuição de fluxo de caixa ou obstáculos semelhantes” como
entende o i. Magistrado prolator da r. sentença (fl. 160).
Não há desproporcionalidade no pedido de desfazimento
do contrato celebrado porque seu aperfeiçoamento se deu pelo encontro de
vontades baseado nos termos em que proposto. Se a simples omissão do
limite territorial acarreta a possibilidade de anulação do contrato e
devolução das taxas, mais pertinência haverá se demonstrar a violação da
cláusula.
Sequer a prova de prejuízo se mostraria necessária à
configuração do descumprimento por parte da franqueada.
O que se verifica é que a contratante praticou grave
ilícito contratual e isso basta ao atendimento do pedido de rescisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato porque ninguém é obrigado a prosseguir cumprimento de contrato
diverso daquele previamente acordado.
Ademais, a pretendida alteração contratual pela Ambev
somente traz benefícios à franqueadora e nenhuma vantagem à franqueada,
que, ademais, passa a sujeitar-se à concorrência de outro fornecedor de
produtos, no mesmo raio de distribuição.
Pelo meu voto, portanto, dou provimento ao recurso e
inverto os ônus de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
12
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
13076995
13
16
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13154F4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007705-80.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.